Tribunal: CARF
Processo: 17090.720019/2021-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17090.720019/2021-40
RESOLUÇÃO
3002-000.567 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MULTILASER INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ELETRÔNICOS E
ÓPTICOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, nos termos do voto da relatora

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renan
Gomes Rego (subsitituto [a]), Renato Camara Ferro Ribeiro Gusmao (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão que manteve os
Autos de Infração referentes à constituição de crédito tributário decorrente de
diferenças apuradas pela fiscalização relativas ao Imposto de Importação (II), ao
Fl. 480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.567 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17090.720019/2021-40
2
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), à COFINS-Importação e ao
PIS/PASEP-Importação.
Além dos tributos principais, foram aplicadas multa de ofício de 150%, juros de
mora e multa adicional, em razão da suposta classificação incorreta da mercadoria
na Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) pelo sujeito passivo.
O presente recurso foi interposto pela Recorrente contra o Acórdão da 10a Turma
da DRJ07, que manteve a classificação fiscal das mercadorias importadas sob a
NCM 8523.51.90, correspondente a dispositivos de armazenamento de dados não
voláteis à base de semicondutores.
Conforme descrito no Auto de Infração e no Acórdão recorrido, a Autoridade
Fiscal considerou que os produtos importados configuravam dispositivos finais de
armazenamento (Pen Drives ou USB Flash Drives), ainda que tenha reconhecido a
ausência de etapas essenciais do processo produtivo, como corte,
encapsulamento, soldagem e testes finais.
A Recorrente sustenta que a Receita Federal do Brasil, em procedimento recente,
admitiu a utilização da NCM 8542.32.21 em operação de importação de
mercadorias idênticas às tratadas nos presentes autos, submetidas ao canal
vermelho de conferência aduaneira. Tal fato, segundo a Recorrente, evidencia
inconsistência de entendimento da fiscalização quanto à correta classificação
fiscal das memórias do tipo FLASH.
Relata que o referido episódio envolveu a empresa Multilaser Industrial S/A (CNPJ
no 59.717.553/0006-17), integrante do mesmo grupo econômico da Recorrente,
no âmbito da Declaração de Importação no 21/1815973-0. Naquela oportunidade,
a autoridade fiscal inicialmente exigiu a reclassificação das mercadorias
declaradas sob a NCM 8542.32.21 para a NCM 8542.32.29, mas posteriormente
reconheceu a adequação da classificação originalmente adotada.
As mercadorias importadas consistiam em memórias para montagem em
superfície (SMD), do tipo FLASH, com capacidade de 64 GBytes, part number
H25BFT8A1BDA-BDH-64, fabricadas pela SK Hynix Inc., de origem coreana.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Neiva Aparecida Baylon, Relatora.
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
portanto deve ser admitido.
Conforme argumenta e demonstra a Recorrente, a Receita Federal não tem posição
firmada sobre a classificação fiscal dos produtos objeto da importação, pois, inclusive, já admitiu a
Fl. 481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.567 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17090.720019/2021-40
3
aplicação da NCM 8542.32.21 a produtos de mesma natureza e composição técnica, em
importação de empresa do mesmo grupo econômico da Recorrente.
Naquele caso, cuja documentação foi juntada, a operação submetida ao canal vermelho de
conferência aduaneira, a autoridade fiscal inicialmente exigido a reclassificação das mercadorias
para a NCM 8542.32.29. Contudo, após análise técnica e documental e manifestação da
importadora, restou mantida a classificação na NCM 8542.32.21, por reconhecer o Fisco tratar-se
de circuitos integrados eletrônicos – memórias montadas, próprias para montagem em superfície
(SMD), tipo FLASH, não abrangidas pelas descrições específicas da subposição 8542.32.29.
Esse precedente demonstra, de forma inequívoca, a existência de divergência
interpretativa dentro da própria Receita Federal quanto à correta classificação fiscal das memórias
do tipo FLASH. Em distintas oportunidades, a fiscalização exigiu classificações diversas — ora
8542.32.29, ora 8523.51.10, ora 8542.32.21 —, revelando ausência de uniformidade na aplicação
das Regras Gerais de Interpretação (RGIs) e dos critérios técnicos de enquadramento tarifário.
Ressalte-se que, a admissão expressa da NCM 8542.32.21 pela própria autoridade
aduaneira naquele caso, em operação parametrizada para conferência física e documental,
confere dúvida razoável em favor da classificação defendida pela Recorrente, especialmente
diante da identidade de características entre as mercadorias analisadas e aquelas ora autuadas.
Além disso, a própria Receita Federal do Brasil, em procedimento de conferência aduaneira
realizado em canal vermelho, reconheceu a adequação da NCM 8542.32.21 para memórias do tipo
FLASH, o que reforça a correção do enquadramento adotado pela Recorrente nas operações ora
autuadas.
Por fim, diante de todos os elementos constantes dos autos — ações judiciais correlatas,
precedentes administrativos favoráveis e histórico de incerteza quanto à classificação do produto
—, não se pode atribuir conduta fraudulenta ao contribuinte apenas com base na forma de
acondicionamento ou na embalagem das mercadorias, uma vez que o conjunto probatório
evidencia divergência técnica legítima, e não intenção dolosa de iludir o Fisco.
As imagens do produto importado não são suficientes para determinar, tecnicamente se os
produtos importados são “Memórias MONTADAS, PRÓPRIAS PARA MONTAGEM EM SUPERFÍCIES
(SMD - SURFACE MOUTED DEVICE) DOS TIPOS RAM ESTÁTICAS (sran) COM TEMPO DE ACESSO
INFERIOR OU IGUAL A 25 NS, EPROM, EEPROM, PROM, ROM E FLASH” e aqui nos interessa em
especial o termo “FLASH”, da posição 8542.32.21, ou se são SUPORTE DE SEMICONDUTORES
,DISPOSITIVOS DE ARMAZENAMENTO DE DADOS, NÃO VOLÁTIL, À BASE DE SZEMICONDUTORES,
OUTROS (QUE NÃO CARTÕES DE MEMÓRIA), da posição 8523.51.90.
Assim, voto por converter o julgamento em diligência ao INT – Instituto Nacional de
Tecnologia a fim de identificar a mercadoria e responder aos seguintes quesitos:
1) A mercadoria importada é um suporte de semicondutor destinado a armazenamento
de dados , não volátil, à base de semicondutores? Explique.
Fl. 482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.567 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17090.720019/2021-40
4
2) Quais são as características essenciais de um suporte de semicondutor destinado a
armazenamento de dados, não volátil, à base de semicondutores? A mercadoria
importada contempla tais características essenciais? Quais delas?
3) Há algum processo industrial, pelo qual, submetida a mercadoria importada, possa ser
considerada partes ou peças de um suporte de semicondutor destinado a
armazenamento de dados, não volátil, à base de semicondutores? Caso positivo,
mencione quais seriam esses processos industriais.
4) A mercadoria é uma memória montada, própria para montagem em superfície (SMD)
dos tipos RAM estáticas (SRAM) com tempo de acesso inferior ou igual a 25 ns, EPROM,
EEPROM, PROM, ROM ou FLASH?
5) Quais são as características essenciais uma memória montada, própria para montagem
em superfície (SMD) dos tipos RAM estáticas (SRAM) com tempo de acesso inferior ou
igual a 25 ns, EPROM, EEPROM, PROM, ROM ou FLASH? A mercadoria importada
contempla tais características essenciais? Quais delas?
6) Há algum processo industrial, pelo qual, submetida a mercadoria importada, possa ser
considerada partes ou peças de uma memória montada, própria para montagem em
superfície (SMD) dos tipos RAM estáticas (SRAM) com tempo de acesso inferior ou igual
a 25 ns, EPROM, EEPROM, PROM, ROM ou FLASH ?
7) Tomando a mercadoria importada fisicamente e comparando com a Imagem 4, página
9, do Acórdão 107-019.499 – 10a TURMA/DRJ07, de 25/11/2022, descrever a que parte
se refere e qual em relação às três imagens da página 10 do mesmo Acórdão.
8) As marcações de quatro traços dourados evidenciados na última imagem da página 10
do Acórdão 107-019.499 – 10a TURMA/DRJ07, de 25/11/2022, configuram conectores
USB destinados à gravação de informações quando conectados a outros equipamentos
de informática?
Remeta-se o processo à DRF para que a autoridade fiscalização, querendo, formule
quesitos e, após, intime-se o contribuinte para, querendo, formule quesitos, encaminhando-se na
sequência ao INT para confecção do laudo e resposta aos quesitos.
Concluído o Laudo, fica facultado à autoridade fiscal elaborar relatório técnico
complementar, e, após, intime-se a Recorrente para no prazo de trinta dias manifestar-se sobre o
resultado, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 35 do Decreto no 7.574/2011.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon

Fl. 483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.567 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17090.720019/2021-40
5

Fl. 484
DF CARF MF
Original